Tribunal: CARF
Processo: 16561.720018/2013-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720018/2013-39
ACÓRDÃO
9202-011.349 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
20 de junho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA
SAUDE LTDA
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
SIMILITUDE FÁTICA NÃO IDENTIFICADA. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os acórdãos
paradigmas torna os precedentes invocados inaptos para demonstrar a
divergência de interpretação da legislação tributária caracterizadora do
alegado dissenso jurisprudencial, inviabilizando o conhecimento do recurso
especial. Distinções existentes no reporte fático afastam a possibilidade de
constatação do dissídio.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso especial da Fazenda Nacional. Vencida a conselheira Fernanda Melo Leal (relatora), que
conhecia. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Leonam Rocha de Medeiros.
Sala de Sessões, em 20 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Fl. 8342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.349 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16561.720018/2013-39
2
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Regis
Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda em face do acórdão de recurso
voluntário no 2201-010.448 (fls. 8223 a 8250), e que foi admitido pela Presidência da 2a Câmara da
2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: fato gerador do IRRF incidente sobre JCP.
Abaixo segue a ementa e o registro da decisão recorrida nos pontos que interessam:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
MOMENTO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. JUROS SOBRE O CAPITAL
PRÓPRIO.
Considera-se ocorrido o fato gerador do IRRF incidente sobre os juros sobre o
capital próprio na data em que primeiro ocorrer um destes eventos: o seu efetivo
pagamento ou crédito de seu valor. Isto porque ao creditar contabilmente os
valores a serem pagos a título de juros sobre o capital próprio, de forma
segregada e individualizada em nome do beneficiário, assume-se uma obrigação
com o credor, influenciando na sua esfera jurídica por lhe estar atribuindo um
direito (disponibilidade jurídica).
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário.
O
processo foi
encaminhado
à
PGFN em 01/05/2023
(Despacho de
Encaminhamento à fl. 8251) para ciência do acórdão. Em 14/06/2023, tempestivamente, a
Fazenda interpôs o Recurso Especial às fls. 8252 a 8263 (Despacho de Encaminhamento à fl. 8264).
Foram apontados como paradigmas os acórdãos no 9304-00.114 e no 2202-002.535,
os quais constam do sítio do CARF na Internet e até a data da interposição do recurso não haviam
sido reformados.
Quanto ao primeiro, a Fazenda Nacional colacionou trechos dos acórdãos
contrapostos e demonstrou ter havido divergência de interpretação: enquanto no recorrido
Fl. 8343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.349 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16561.720018/2013-39
3
considerou-se que o crédito contábil de valores a serem pagos a título de juros sobre capital
próprio constitui fato gerador do IRRF, no caso do paradigma adotou-se o entendimento de que o
crédito contábil dos juros sobre capital próprio ao beneficiário não constitui fato gerador do IRRF.
Trata-se, portanto, de hipóteses fáticas similares, porém com conclusões opostas,
configurando, assim, a divergência jurisprudencial em relação ao primeiro paradigma.
Quanto ao segundo paradigma (no 2202-002.535), a partir da leitura da ementa já
se vê que, em relação ao momento da ocorrência do fato gerador do IRRF incidente sobre juros,
adotou-se entendimento distinto daquele que amparou a decisão recorrida quanto ao tema, já
que, assim como no caso do primeiro paradigma, consignou-se neste segundo que o fato gerador
não ocorre com o crédito contábil, mas com a efetiva disponibilidade do valor para o beneficiário,
de modo que foi configurada a divergência jurisprudencial.
Diante do exposto, fora DADO SEGUIMENTO ao Recurso Especial, interposto pela
Fazenda Nacional, para que seja rediscutida a matéria fato gerador do IRRF incidente sobre JCP
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relatora
1
CONHECIMENTO
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF - RICARF), e foi demonstrada a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que deve ser conhecido.
Para os paradigmas que foram admitidos – Acórdão no 9304-00.114 e no 2202-
002.535, de fato nota-se o entendimento de que o fato gerador não ocorre com o crédito contábil,
mas com a efetiva disponibilidade do valor para o beneficiário, de modo que foi configurada a
divergência jurisprudencial.
No acórdão recorrido, o entendimento foi de que o crédito contábil de valores a
serem pagos a título de juros sobre capital próprio constitui fato gerador do IRRF.
Do exposto, entendo que a recorrente demonstrou a divergência jurisprudencial,
quanto ao tema.
É cediço que a divergência apta a provocar o seguimento do Recurso Especial
previsto no art. 67 do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015 é aquela
Fl. 8344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.349 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16561.720018/2013-39
4
que se estabelece entre decisões que dão interpretações diversas à norma tributária, quando
analisam situações fáticas semelhantes.
Obviamente, se os arestos sob confronto abordaram configurações fáticas COM
similitude, deve se reconhecer o dissídio jurisprudencial. No presente confronto é nítida a de
similitude fática entre recorrido e paradigma, o que nos leva a concluir que o segundo aresto de
comparação se presta a comprovar a divergência pretendida.
2
MOMENTO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR - JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO
Conforme se observa da leitura do acórdão recorrido, o aspecto temporal eleito
pela autoridade fiscal para efetuar o lançamento, considerado por ela como fato gerador do IRRF
ora cobrado, foi o momento em que o JCP foi utilizado para integralizar o capital da RECORRENTE.
Vale dizer, entendeu que o fato gerador do IRRF sobre os JCPs não teria ocorrido quando das
deliberações e reconhecimento contábil das obrigações (reconhecimento de pagar JCP a quotista),
ocorridas em 2003 a 2006.
Com a devida vênia, me filio ao entendimento exarado na decisão a quo, no sentido
de que o fato gerador do IRRF é o momento em que há o reconhecimento do crédito do JCP ao
beneficiário quotista, oportunidade em que a fonte pagadora efetivamente reconhece a despesa e
determina quem são, de forma individualizada, os seus destinatários.
De fato, é neste momento que há a aquisição da disponibilidade jurídica por parte
do quotista beneficiário do JCP e, consequentemente, a necessidade de recolhimento do IRRF
sobre a operação.
O art. 9° da Lei n° 9.249/1995 prevê o seguinte:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os
juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a
título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do
patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo
Prazo - TJLP.
(...)
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota
de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
O aspecto temporal do fato gerador do IRRF é marcado pelo momento do
pagamento ou do crédito. Uma vez segregado contabilmente o valor devido a cada beneficiário,
mesmo que não ocorra o pagamento, fica caracterizado o fato gerador do IRRF. Trata-se de
hipótese legal autônoma de incidência, que a tipifica para o instante mesmo de sua verificação.
Fl. 8345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.349 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16561.720018/2013-39
5
Assim, por força do disposto no inciso I do art. 865 do RIR/99 foi que a RECORRENTE
efetuou o recolhimento do IRRF quando deliberava e reconhecia em sua contabilidade o crédito
de JCP em favor do quotista, pois entendeu que este era o fato gerador do tributo.
Tal tema já foi debatido pela Turma recorrida quando da apreciação do processo no
10680.014299/2008-97, em 06/06/2019, de relatoria do Conselheiro Daniel Melo Mendes
Bezerra, tendo sido proferido acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003
MOMENTO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. JUROS SOBRE O CAPITAL
PRÓPRIO.
De acordo com a legislação de regência o fato gerador para o Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte ocorre na data do pagamento ou crédito das importâncias
devidas a título de juros sobre o capital próprio.
Em tal caso, decidiu-se por manter lançamento de IRRF, visto que o contribuinte
estava recolhendo o tributo apenas quando do pagamento efetivo dos JCPs, ao passo que a
fiscalização defendeu ser devido o tributo desde o crédito contábil em favor dos beneficiários.
Portanto, efetuou o lançamento para cobrança do saldo de IRRF devido (já que o contribuinte, na
ocasião, não havia distribuído a totalidade do JCP reconhecido e creditado ao quotista), bem como
as multas e juros de mora devidos sobre os recolhimentos até então efetuados, pois estes foram
extemporâneos.
No mencionado ocorrido, o contribuinte defendeu a ocorrência do fato gerado do
IRRF quando do pagamento dos JCPs aos quotistas, enquanto a autoridade fiscal elegeu como
momento da ocorrência do fato gerador o crédito contábil reconhecendo o valor devido ao
beneficiário. Ou seja, em situação inversa a dos presentes autos.
Aqui a RECORRENTE defende que o fato gerador do IRRF é o momento do crédito
do JCP em favor do beneficiário, e não o pagamento ou a transferência efetiva do valor, como
entendeu a autoridade fiscal neste processo. Registre-se que a RECORRENTE efetuou diversos
recolhimentos de IRRF ao longo de 2003 a 2006 quando da deliberação e contabilização dos JCPs
aos quotistas, justamente por entender que foi a partir deste momento que o beneficiário passou
a ter disponibilidade jurídica sobre o valor.
Ademais, importante destacar que a contribuinte apontou expressamente em suas
deliberações societárias o quotista beneficiário dos JCPs e fez o mesmo quando do
reconhecimento contábil do JCP a pagar, e isto fica claro nos seguintes excertos dos documentos
juntados aos autos
Ou seja, o JCP contabilizado está devidamente embasado por deliberações
societárias, que criaram direitos e obrigações para a RECORRENTE e seus quotistas, assim como
pelos registros contábeis individualizados. Neste sentido, entendo que a autoridade lançadora
Fl. 8346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.349 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16561.720018/2013-39
6
elegeu momento equivocado como o fato gerador do IRRF lançado pois, como visto, o JCP
integralizado em 31/12/2008 já havia sido disponibilizado ao quotista ao longo dos anos
anteriores.
Diante do exposto, voto por conhecer e NEGAR provimento ao recurso especial da
FAZENDA NACIONAL.
3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer e NEGAR provimento ao recurso especial da Fazenda.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Redator Designado.
Não obstante o, como de costume, muito bem fundamentado voto da Insigne
Relatora, peço-lhe licença para divergir.
A divergência está voltada ao conhecimento do recurso no que tange à temática
rotulada no despacho de admissibilidade, da Presidência da Câmara, como sendo “fato gerador
do IRRF incidente sobre JCP”.
O ponto é que não se consegue afirmar haja, de fato, uma divergência
interpretativa entre o acórdão recorrido (no 2201-010.448) e os paradigmas no 9304-00.114 e no
2202-002.535.
Observe-se que o acórdão recorrido (no 2201-010.448) trata da temática
relacionada com JCP (Juros sobre o Capital Próprio), focado na tese firmada de que “[c]onsidera-se
ocorrido o fato gerador do IRRF incidente sobre os juros sobre o capital próprio na data em que
primeiro ocorrer um destes eventos: o seu efetivo pagamento ou crédito de seu valor. Isto porque
ao creditar contabilmente os valores a serem pagos a título de juros sobre o capital próprio, de
forma segregada e individualizada em nome do beneficiário, assume-se uma obrigação com o
credor, influenciando na sua esfera jurídica por lhe estar atribuindo um direito (disponibilidade
jurídica).”
O assunto é, portanto, relacionado ao momento de ocorrência do fato gerador do
IRRF quando pagos ou creditados JCP aos sócios/acionistas. Haveria, inclusive, duas situações e a
que ocorrer primeiro prevalece para caracterizar o fato gerador do IRRF.
Fl. 8347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.349 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16561.720018/2013-39
7
Como se sabe os JCP são uma forma de remuneração em favor dos
sócios/acionistas de uma empresa, que são remunerados pelo custo de oportunidade do capital
alocado por eles na sociedade empresária, sendo, por isso, calculados com base no Patrimônio
Líquido da pessoa jurídica, ajustado conforme os dispositivos legais atinentes à matéria. OS JCP
surgem com o art. 9o da Lei n.o 9.249, de 1995. Aliás, talvez fosse melhor denominá-los de
“Remuneração sobre o Patrimônio Líquido Ajustado”, pois não são verdadeiramente juros, sendo
uma espécie de distribuição de resultado (tributável), vez que só podem ser pagos se houver
resultado positivo (lucros pela sociedade empresária que os paga ou credita).
Trata-se de instituto relacionado ao direito societário e ao direito tributário, em
relação a este por ter sido estabelecida a possibilidade de ser contabilizado como dedução de
despesa na apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) pelo regime do Lucro Real.
Muito bem. Dito isto, repiso que a discussão dos autos é quanto ao momento de
exigência do IRRF no caso de JCP destinado em favor dos beneficiários. O IRRF ocorre porque o
instituto acaba sendo tratado tributariamente como uma despesa financeira, considerando o
modo como imputado ao resultado, por isso, aliás, dedutível.
O ponto nodal é que não há divergência entre acórdão recorrido e os paradigmas.
Ora, os acórdãos paradigmas não tratam de JCP.
Os Colegiados paradigmáticos não apreciaram JCP.
O acórdão paradigma no 9304-00.114 tratou de IRRF sobre importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a beneficiários residentes ou domiciliados no
exterior, por fonte situada no país (“pagamentos a residentes e beneficiários no exterior”). Não
trata de JCP. Mais a mais, mesmo que possa se discutir que genericamente trata sobre o
creditamento contábil e seu efeito, é fato que não cuida de JCP.
O acórdão paradigma no 2202-002.535, igualmente, cuida de IRRF sobre
importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior, por fonte situada no país (“pagamentos a residentes e beneficiários no
exterior”). Não trata de JCP. Os juros mencionados no acórdão, ademais, são de natureza
exclusivamente da obrigação cível decorrente de operação de venda. Situação bem distinta de JCP
de cunho societário e tributário.
Com isso, penso que não foi demonstrada a divergência interpretativa apta a
suscitar pronunciamento desta Turma.
Ante o exposto, com a devida vênia a Ilustre Relatora, NÃO CONHEÇO do recurso.
É como formalizo e declaro meu voto, uma vez designado redator para acórdão.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros
Fl. 8348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.349 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16561.720018/2013-39
8

Fl. 8349
DF CARF MF
Original